Tribunal: TJDFT
Processo: 0006704-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas nas imediações de hospital público. Crack. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa ao vetor consequências do crime afastada. Fundamentação ínsita ao tipo penal. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea mantida. Incidência da Súmula 231 do STJ. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos preenchidos. Majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas mantida. Pena de multa. Proporcionalidade com a pena corporal. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração do quantum de pena imposto à ré.